Tribunal: TJDFT
Processo: 0721673-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721673-07.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA PACIENTE: JULIANA SOUZA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JULIANA SOUZA DA SILVA, ora paciente, indicando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição da segregação por prisão domiciliar formulado pela defesa da paciente (id 27055914). Narra o impetrante que a paciente possui dois filhos menores, sendo uma menina de 6 (seis) anos e um menino de 5 (cinco) anos de idade. Esclarece que o genitor das crianças também se encontra preso preventivamente. Relata que, desde a prisão da paciente e de seu companheiro, as crianças estavam sob os cuidados da avó paterna. No entanto, a Sra. MARILENE PEREIRA DA SILVA, então responsável pelas crianças, foi acometida com a COVID-19, sendo necessária sua internação hospitalar. Enfatiza que atualmente as crianças estão sob os cuidados de uma vizinha da família. Destaca que a paciente é portadora de bons antecedentes, possui domicílio no distrito da culpa e pretende colaborar com a persecução penal. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a substituição pela segregação domiciliar. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. Conforme se depreende dos autos, a paciente, juntamente com os corréus FERNANDO DA SILVA DAMASCENO e CARLOS DA SILVA PIRES, foi denunciada como incursa no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. Por ocasião do recebimento da denúncia, o MM. Juiz de Direito convertou a prisão temporária dos acusados em preventiva, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantia de aplicação da lei penal (id 27055934 – págs. 89-92). Confiram-se os termos do decisum: (...) Da análise dos autos é possível extrair a materialidade do fato apurado, bem como indícios suficientes de autoria, tanto que a denúncia foi recebida. Durante seu interrogatório, ID 85697067, o denunciado FERNANDO esclareceu que resolveram matar ROSITA porque ela estava ameaçando o declarante, bem como CARLOS e suas respectivas famílias. Destacou que JULIANA era a “olheira” do grupo e que ela avisava o melhor momento para a prática delitiva, cujas tentativas teriam também ocorrido em algumas outras oportunidades pretéritas, mas que não teriam se efetivado, porque havia muita gente na rua ou em razão do policiamento ostensivo. Esclareceu que CARLOS ficou incumbido de levar o interrogando até o local dos fatos bem como de facilitar a fuga. FERNANDO acrescentou que fazia parte da Organização Criminal da Norte (OCN) e que Wagner, filho de ROSITA, o qual havia sido assassinado dias antes da morte desta, era o chefe. Durante seu interrogatório, ID 85697059, o representado CARLOS negou sua participação na empreitada criminosa, mas afirmou que foi abordado por “BIGODE”, o qual requereu que fosse levado até a casa de ROSITA. Sustentou que “BIGODE” estava armado e que o deixou na rua principal, nas proximidades da residência da vítima. Afirmou que, passados alguns minutos, escutou disparos de arma de fogo e que imaginou que “BIGODE” pudesse ter alvejado a vítima ou o neto dela. Esclareceu que “BIGODE” retornou para o veículo e pediu que o deixasse na UPA. Destaque-se que a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa foi localizada na residência do acusado FERNANDO, ID 85904709, fl. 10, bem como consta dos autos imagens capturadas do veículo do representado CARLOS estacionado nas proximidades, aguardando a realização da prática criminosa, bem como imagens do representado FERNANDO saindo da cena do crime, ID 85904709, fl. 07. Constou ainda do relatório policial, ID 85904709, que o representado CARLOS bem como ROSITA e seu filho WAGNER já estavam sendo monitorados por intermédio de interceptação telefônica deferida perante a 2a Vara de Entorpecentes do DF, em razão de suposto envolvimento no tráfico de drogas e em outros delitos. Como resultado de tal interceptação, tem-se que CARLOS e JULIANA estavam com medo de que imagens captadas pela câmera da Distribuidora Fênix pudessem incriminá-los. Além disso, constaram de alguns diálogos travados entre o casal que eles também temiam que seus celulares fossem apreendidos. Estão presentes, outrossim, os requisitos da prisão cautelar referentes à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal. Extrai-se do caderno inquisitorial acostado a periculosidade em concreto dos acusados, demonstrada pelo “modus operandi” supostamente utilizado, visto que, em concurso de, no mínimo, três agentes, em via pública, mediante a utilização de arma de fogo, teriam ceifado a vida da vítima por motivação, em tese, torpe, e mediante recurso que dificultou sua defesa, visto que ela se encontrava caminhando na rua, de costas, quando foi alvejada pelo primeiro disparo. Destaque-se que toda a ação delitiva foi, em tese, submetida a planejamento prévio e estruturada com divisão de tarefas para cada um dos denunciados. Além disso, pelo que dos autos consta, acusados e vítima mantinham relação de amizade bem como participavam, supostamente, de uma organização criminosa voltada para prática de crimes, dentre eles, porte e posse ilegais de arma de fogo e tráfico de drogas. Necessária ainda a constrição cautelar dos acusados para garantia de aplicação da lei penal. Destaque-se que há informações nos autos de que os denunciados CARLOS e JULIANA estariam vendendo a residência do casal após a prática, em tese, do delito ora apurado, para se evadirem do distrito da culpa. Também necessária a custódia dos representados por conveniência da instrução criminal. Conforme ressaltou a Autoridade Policial, em seu relatório, ID 85904709, fl. 06, algumas testemunhas que viram o atirador apresentaram suas versões apenas informalmente, por temerem represálias, ressaltando-se que, pelo que dos autos consta, os acusados estariam envolvidos em uma organização criminosa. É cediço que, em delitos como o que ora se apura e ocorridos em lugares de alta periculosidade, testemunhas costumam não cooperar com as investigações caso o suspeito esteja em liberdade. Outrossim, ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, já que os denunciados representam risco à ordem social. Com estas considerações, e reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO TEMPORÁRIA de FERNANDO DA SILVA DAMASCENO, vulgo “Bigode” e “Xipãn”; CARLOS DA SILVA PIRES, “vulgo Irmão”; e JULIANA SOUZA DA SILVA, qualificados, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantia de aplicação da lei penal. (...) - grifos nossos. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar da paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime a ela imputado (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos imputados à paciente. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa da paciente (id 27055914): (...) O art. 318 do CPP elenca as hipóteses em que, devidamente preenchidos e comprovados os requisitos, o juiz poderá substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. Além disso, o art. 318-A, inc. I, do Código Penal, destacou que o benefício da prisão domiciliar será concedido para a mãe que não tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, requisito não preenchido na presente hipótese. Conforme bem destacou o Órgão Ministerial, em sua manifestação, “a maternidade não implica salvo conduto para a prática de crimes”. Também não é demais relembrar a gravidade em concreto do delito supostamente praticado, visto que teria sido efetivado em concurso de, no mínimo, três agentes, mediante a utilização de arma de fogo, contra uma idosa que contava com mais de setenta anos de idade. Pelos elementos de prova até então juntados aos autos, há razoáveis indícios de que a ação teria sido premeditada, e a conduta da requerente teria sido imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa, já que estaria monitorando a vítima, por ser vizinha dela, e teria avisado os demais acerca do melhor momento para abordá-la, garantindo, assim, o êxito da empreitada criminosa. Some-se a isso o fato de que a requerente e os demais comparsas ainda teriam se associado para a prática de crimes, utilizando-se de armas de fogo, conforme constou da denúncia. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudência reiterada do Egrégio TJDFT, as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento nas razões ministeriais ofertadas, a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva e substituição por prisão domiciliar, formulado por JULIANA SOUZA DA SILVA, qualificada, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. (...) - grifos nossos. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. Quanto à prisão domiciliar, assim dispõe o Código de Processo Penal: Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Ainda que comprovado ser a paciente genitora de dois filhos menores de 12 anos, esta condição pessoal, por si só, não tem o condão de conceder-lhe o benefício da prisão domiciliar, pois o crime imputado à paciente se reveste de extrema gravidade e supostamente foi praticado com violência contra pessoa. Ademais, não restou comprovado à saciedade que os infantes necessitam de seus cuidados e de sua presença. A regra prevista no art. 318, inciso V, e no art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal, não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita e automática no caso de mulher com filho até doze anos de idade incompletos. Frise-se, as circunstâncias concretas demonstram a necessidade da segregação. As condições pessoais da paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. O exame da necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente e da suficiência da imposição de prisão domiciliar, recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela e. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pela paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 6 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador